Tribunal: TJES
Processo: 0808233-43.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0808233-43.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE JOSE AUGUSTO MONTEIRO ESTEVES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a fixação dos honorários advocatícios com base no § 8º, do art. 85, do CPC, quando o valor dado à causa for muito baixo.

2. No caso concreto, a demanda teve como valor da causa o montante de R$ 3.629,98, revelando-se baixo, de modo que agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao fixar a verba honorária por apreciação equitativa.

3. Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto à redução da verba honorária, uma vez que correspondente a quase à metade do valor da dívida executada. Nesse sentido, levando em consideração a natureza e a pouca complexidade da causa, o lugar da prestação do serviço na Capital, o grau de zelo e esforço do profissional e a única peça processual apresentada nos autos, mostra-se justa, razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0808233-43.2004.8.08.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : LEONARDO ZEHURI TOVAR

RECORRIDO : ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO ESTEVES

ADVOGADA : ANA PAULA FERREIRA PEIXOTO

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se aos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença recorrida julgou extinta a execução fiscal proposta contra pessoa falecida, nos termos do disposto no art. 485, VI, do CPC, condenando o município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

O Apelante pretende reformar a sentença, objetivando a redução dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 3.629,98), com base na aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Pois bem.

Como se extrai dos autos, o Apelante ingressou com a execução fiscal para a cobrança de débito oriundo de dívida de IPTU, em face de pessoa que já estava falecida, dando causa à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Como se sabe, o art. 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No que se refere ao § 8º, do mesmo artigo, há a previsão de que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Vale ressaltar, inclusive, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo n.º 1.076, firmou compreensão acerca da aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, nas situações em que irrisório ou inestimável o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.

No caso concreto, a demanda teve como valor da causa o montante de R$ 3.629,98 (três mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), revelando-se baixo, de modo que agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao fixar a verba honorária por apreciação equitativa.

Por outro lado, assiste razão ao Apelante quanto à redução dos honorários advocatícios, uma vez que correspondentes a quase à metade do valor da dívida executada.

Nesse sentido, levando em consideração a natureza e a pouca complexidade da causa, o lugar da prestação do serviço na Capital, o grau de zelo e esforço do profissional e a única peça processual apresentada nos autos, concluo justa, razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação cível
, apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, para R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0808233-43.2004.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)